Tribunal: TJSP
Processo: 1002248-84.2024.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESERÇÃO DO RECURSO DA RÉ. INADMITIDO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO AO APELO DO AUTOR.
1. A questão em discussão consiste em determinar se há deserção do recurso da ré por falta de preparo e a possibilidade de majoração da indenização por

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESERÇÃO DO RECURSO DA RÉ. INADMITIDO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO AO APELO DO AUTOR.
1. A questão em discussão consiste em determinar se há deserção do recurso da ré por falta de preparo e a possibilidade de majoração da indenização por danos morais pleiteada pelo autor.
2. O recurso da ré não é conhecido devido à deserção.
3. Quanto ao apelo do autor, descabida qualquer majoração da indenização, especialmente porque a jurisprudência do STJ indica que o simples desconto indevido não configura dano moral in re ipsa, sendo necessário demonstrar circunstâncias agravantes para essa caracterização.
4. Apelo da ré não conhecido. Recurso do autor desprovido.